Tribunal: TJMT
Processo: 1024507-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024507-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), STEFANIE MENDONCA MARTINEZ - CPF: 039.870.621-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DO MP
-
PRELIMINAR DE NULIDADE
- RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – DECISÃO SEM OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
PODER-DEVER DE FISCALIZAR A EXECUÇÃO PENAL - PREJUÍZO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, §2º, DA LEP - NULIDADE CONFIGURADA -
PRELIMINAR ACOLHIDA
-
MÉRITO PREJUDICADO

-
DECISÃO DE
ACORDO
COM O
PARECER
DA D. PGJ.

Se antes de ser apreciado o requerimento da Defesa, visando concessão de futuros benefícios relativos à progressão de regime prisional, não tiver sido dada oportunidade ao Ministério Público para manifestação, é forçoso reconhecer a existência de nulidade .

A
retificação do cálculo de pena, sem prévia oitiva do
Parquet
, compromete a sua função fiscalizadora,
cuja intervenção sobre tal matéria é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §2º, da LEP, devendo, pois, ser declarada a nulidade de
decisum,
contrário a esse entendimento e oportunizado ao Ministério Público o efetivo exercício da sua atribuição de fiscal na execução da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, em que foi determinada a
retificação do cálculo de pena
da reeducanda
Stefanie Mendonca Martinez
, para que incidisse o percentual
de 40%, ou seja, em 2/5, sobre a pena relativa à Guia Executiva, extraída da condenação proferida contra a Agravante, por crime de tráfico de droga, na ação penal nº 845 -39.2015.8.11.0094.

Em suas razões recursais, o
Parquet
suscita
preliminar de nulidade
da decisão anexada sob o Id
67479952
, alegando em suma, que
não foi intimado e não se manifestou, previamente
, acerca do pedido da Defesa para
retificação do cálculo de pena
; invoca
a violação aos artigos 67 e
112, § 1.º, da LEP
. Ac
aso rejeitada a preliminar, pede, no
mérito
, seja
mantida a
fração de 3/5 para progressão de regime
em relação à Guia Executiva oriunda da ação penal nº 845 -39.2015.811.0094
(Id
67479950).

Contraminuta Defensiva nos autos, pela
rejeição
da preliminar e, no
mérito,
pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão atacada (Id
67479956
).

Em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id
67479957
).

A d.
PGJ
opinou pelo
acolhimento da preliminar
aventada, para que seja declarada a nulidade da decisão. Superada a prefacial, no
mérito
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer que segue em livre transcrição (Id
71414482
):

SÍNTESE MINISTERIAL: Agravo em Execução Penal –
Preliminar
:
Nulidade da decisão
que acolheu o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime s
em oportunizar ao órgão ministerial a manifestação
sobre o deferimento do referido pleito –
Acolhimento
-
Inobservância dos artigos 67 e 112, §2º da LEP
- Necessidade de participação do Ministério Público em todos os atos processuais - Incumbe ao
Parquet
a função de fiscalizar a execução da pena –
Mérito
: Decisão que deferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, a fim
alterar a fração
utilizada para progressão de regime de
3/5 para 2/5 (40%)
, no que se refere ao crime de
tráfico de drogas
– Inconformismo ministerial – Pleito de
manutenção da fração de 3/5 (60%)
para fins de progressão de regime –
Impossibilidade
-
Correta foi a retificação
do cálculo, a fim de aplicar percentual de 40% - É cediço que havendo conflito de leis penais no tempo, quando a nova legislação posterior à conduta praticada, é mais vantajosa e/ou benéfica ao agente, deve ela retroagir constituindo a aplicação da
“Lex Mitior”
, inclusive, garantia protegida constitucionalmente por configurar nítido benefício ao agente. Atento a isso, nos termos de entendimento recentemente adotado por esta procuradoria, reputa-se razoável a aplicação do percentual de 40% para fins de progressão de regime, vez que a apenada, condenada por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), é considerada
reincidente não específica
frente aos delitos de natureza comum praticados anteriormente, não podendo exigir para a progressão de regime o cumprimento mínimo de 60% da pena, uma vez que é norma mais gravosa à reeducanda –
Acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público
. Não sendo este o entendimento, no mérito, o recurso merece ser
desprovido
(A.F.C)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021